Tribunal: TJBA
Processo: 8053975-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8053975-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM PROCESSO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, em razão de ambos declararem-se incompetentes para cumprir carta precatória expedida pela Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA. 2. A Carta Precatória nº 8029083-87.2025.8.05.0080 tem por objeto a restituição de armas de fogo pertencentes ao interessado Antonino Carvalho Junior, apreendidas em processo de violência doméstica e mantidas na posse da vítima M.A.S.C., em contexto de medidas protetivas deferidas e prorrogadas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo — de família ou de violência doméstica — detém competência para cumprir diligência de restituição de armas de fogo determinada em processo originário submetido à Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 14, e a Lei Estadual nº 10.845/2007 (art. 71), conferem às Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência cível e criminal para processar, julgar e executar causas e atos decorrentes da prática de violência doméstica. 5. A diligência de restituição das armas de fogo constitui desdobramento direto de decisão criminal proferida no contexto da Lei Maria da Penha, envolvendo o cumprimento de medidas protetivas e necessidade de acompanhamento policial. 6. O Juízo da Vara de Família não possui competência para executar ordem de natureza criminal ou garantir a observância de medidas protetivas, limitando-se às questões patrimoniais ou de partilha de bens. 7. A competência, portanto, atrai-se pela matéria e pela origem do ato processual, cabendo ao Juízo especializado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher executar a carta precatória. 8. Parecer ministerial pela procedência do conflito e fixação da competência no Juízo especializado. IV. Dispositivo 9. Conflito de jurisdição julgado procedente, fixando-se a competência para o cumprimento da Carta Precatória nº 8029083-87.2025.8.05.0080 no Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana – BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8053975-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA – BA e, como Suscitado, o JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR